Tribunal: TJSP
Processo: 1032528-13.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032528-13.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
LUIZ
ÁLVARO
AUGUSTO
PINTO,
é
embargada/embargante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032528-13.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 38.587
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1032528-13.2013/50000
EMBARGANTE: Luiz Álvaro Augusto Pinto
EMBARGADA: Petrobrás Distribuidora S/A
COMARCA: São Paulo 33a Vara Cível Central
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.°: 38.587
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acordão que deu parcial provimento ao recurso
da Ré. A Turma Julgadora entendeu que a Ré descontaminou
o terreno às suas expensas e negou a reparação do dano.
Manteve a indenização relacionada à desvalorização do
imóvel.
Embarga o Autor alegando que
não houve sucumbência recíproca, já que a Ré reconheceu o
pedido de descontaminação do solo e adotou as providências
necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032528-13.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 38.587
3
Embarga a Ré alegando que a
responsabilidade pela desvalorização do imóvel deve ser
repartida entre o sublocatário que explorou o posto de gasolina
e o Autor que autorizou a sublocação.
Recursos
regularmente
processados.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o
Autor, não houve reconhecimento jurídico do pedido. Trata-se
de ação indenizatória, por meio da qual o Autor deduziu a
pretensão de ver ressarcidas as despesas necessárias para a
descontaminação do terreno, sem exigir da Ré a obrigação de
fazer. A pretensão fora rechaçada em face da comprovação de
ter a Ré suportado, diretamente, os custos da descontaminação
efetivamente realizada.
Com relação aos embargos
opostos pela Ré, não há omissão, contradição ou obscuridade
no aresto que objetivamente reconheceu a responsabilidade da
locatária: “A defesa fora bem rechaçada. A sublocação não
exime o sublocador dos deveres elencados no artigo 23 da Lei
8.245/91, de interesse para o caso os apontados nos incisos II,
'servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido,
compatível com natureza deste e com o fim a que se destina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032528-13.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 38.587
4
devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu', e
III, ' restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o
recebeu, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal'.
Assim, sendo incontroversa condição de locatária atribuída às
antecessoras da Ré, e a ela em razão da sucessão das
empresas, estava obrigada a zelar pelo imóvel, e isto incluía,
indubitavelmente, adotar as providências necessárias, em
especial a oportuna substituição dos tanques de combustível,
de sorte a impedir a contaminação do solo. Se sublocou o
imóvel, a ela incumbia assegurar-se de que a sublocatária
fazia uso adequado e por isto responde pelos danos causados
pela sublocatária. Sequer a Apelante reputa sustentável esta
tese de defesa, eis que, desde logo e espontaneamente, adotou
as providências custosas apontadas na Lei Paulista
13.577/2009 para descontaminação da área.”
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Por fim, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032528-13.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 38.587
5
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ EDcl no
MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator